Tribunal: TJBA
Processo: 8007193-94.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007193-94.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PATRICIA PIMENTEL DOS SANTOS Advogado(s): DOUGLAS SANTANA VIDIGAL ALVES, AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA PLENA APTIDÃO LABORAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. PATOLOGIAS DE COLUNA DE NATUREZA DEGENERATIVA. EXCLUSÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 20, § 1º, ALÍNEA "A", DA LEI 8.213/91. CIRURGIA DE OMBRO COM SUCESSO CLÍNICO E RETORNO EFETIVO AO LABOR POR LONGO PERÍODO. NEXO CAUSAL E CONCAUSAL AFASTADOS TECNICAMENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de auxílio-doença previdenciário (espécie B31) em sua modalidade acidentária (espécie B91) e de concessão de auxílio-acidente (B94). A parte Autora sustenta o desenvolvimento de síndrome do manguito rotador bilateral e discopatias na coluna cervical e lombar em decorrência do exercício da função de operadora em linha de montagem de indústria automotiva, alegando exposição contínua a movimentos repetitivos e sobrecarga ergonômica. A sentença recorrida fundamentou-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade funcional após a consolidação das lesões. II. Questão em discussão A questão em debate consiste em verificar: a) a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, requisito essencial para a fruição do auxílio-acidente; b) a configuração do nexo de causalidade ou concausalidade entre as moléstias diagnosticadas e o labor desempenhado na Ford Motor Company; c) a possibilidade de o acervo probatório documental assistencial sobrepor-se às conclusões exaradas pelo perito oficial nomeado pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 1. O benefício de auxílio-acidente, nos moldes definidos pelo artigo 86 da Lei 8.213/91 , pressupõe a existência de sequelas definitivas que, após a consolidação das lesões, impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. No caso concreto, o laudo pericial judicial foi enfático ao atestar a plena aptidão da segurada para todas as atividades laborais, sem qualquer restrição funcional ou limitação de movimentos, o que descaracteriza o suporte fático indispensável à norma indenizatória infortunística. 2. As patologias identificadas na coluna lombar da Apelante, consistentes em espondilose lombar incipiente e discopatia desidratativa leve, foram classificadas pelo perito oficial como de etiologia eminentemente degenerativa, incidindo a vedação de reconhecimento como doença do trabalho prevista no artigo 20, § 1º, alínea "a", da Lei 8.213/91 . Não remanescem nos autos elementos técnicos capazes de comprovar o nexo concausal, nos termos do artigo 21, I, da Lei 8.213/91 , uma vez que a avaliação presencial não identificou agravamento decorrente das condições de trabalho fabril. 3. No que tange à lesão no ombro direito, a intervenção cirúrgica realizada em setembro de 2019 atingiu seu objetivo clínico de restabelecimento da higidez física, restando comprovado que a Apelante retornou ao exercício efetivo de suas funções na empresa após a alta do benefício administrativo, onde permaneceu ativa por período superior a um ano até seu desligamento . Essa circunstância fática reforça a conclusão pericial de que a consolidação da lesão não deixou sequelas impeditivas ou redutoras da performance profissional habitual. 4. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, conforme o princípio da livre apreciação da prova (Art. 371 e 479 do CPC), a prova técnica produzida por profissional de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório goza de presunção de imparcialidade e deve prevalecer quando fundamentada e coerente, sobretudo quando os documentos médicos assistenciais trazidos pela parte não apresentam dados objetivos suficientes para infirmar a avaliação técnica presencial. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A inexistência de redução da capacidade laborativa ou funcional, atestada em perícia médica judicial conclusiva e fundamentada, impede o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91. 2. Moléstias de natureza degenerativa, quando desacompanhadas de prova técnica robusta quanto ao nexo causal ou concausal com o ambiente de trabalho, não autorizam a concessão de reparação acidentária." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8007193-94.2020.8.05.0039, em que figura como Apelante o PATRÍCIA PIMENTEL DOS SANTOS e, como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA